Tribunal: TJDFT
Processo: 0043086-42.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Furto qualificado. Prova. Depoimento da vítima. Laudo pericial. Nulidade.
1 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP).
2 - Não é nulo laudo pericial elaborado em prazo superior a 10 (dez) dias (§ único do art. 160 do CPP), sobretudo se não houver prejuízo para defesa.
3 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo dos de furto e estelionato, a palavra da vítima tem especial relevância, máxime se corroborada pelas demais provas.
4 – Apelação não provida.